Tribunal: TJSP
Processo: 2192407-33.2022.8.26.0000
Classe: Ação Rescisória / Sistema Remuneratório e Benefícios
Órgão julgador: Luciana Bresciani
Órgão colegiado: 1o Grupo de Direito Público;
Data de julgamento: 2023-02-23
Data de publicação: 2023-02-24

Ementa:
r estadual no 813/1996 determina a revalorização da gratificação incorporada "de acordo com a vantagem que deu origem à incorporação" – Acórdão desconstituído em sede de juízo rescindente, negado provimento ao recurso de apelação em sede de juízo rescisório.
Ação rescisória julgada procedente, com determinação.
(TJSP; Ação Rescisória 2192407-33.2022.8.26.0000; Relator (a): Luciana Bresciani; Órgão Julgador: 1o Grupo de Direito Público; Foro Central - Fazenda Pública/Acidentes - 14a Vara de Fazenda Pública; Data do Julgamento: 23/02/2023; Data de Registro: 24/02/2023)

Classe/Assunto:

Ação Rescisória / Sistema Remuneratório e Benefícios

Relator(a):

Luciana Bresciani

Comarca:

São Paulo

Órgão julgador:

1o Grupo de Direito Público

Data do julgamento:

23/02/2023

Data de publicação:

24/02/2023

Ementa:
Ação Rescisória – Policial militar – Gratificação de representação incorporada – Reenquadramento de acordo com a graduação atual (sargento PM), diversa daquela exercida quando da incorporação da vantagem (cabo e soldado PM) – Violação manifesta à norma jurídica – Ocorrência – Promoção obtida após a incorporação, alcançada especificamente ao se inativar – Artigo 2.o da Lei Complementar

Ementa:
Ação Rescisória – Policial militar – Gratificação de representação incorporada – Reenquadramento de acordo com a graduação atual (sargento PM), diversa daquela exercida quando da incorporação da vantagem (cabo e soldado PM) – Violação manifesta à norma jurídica – Ocorrência – Promoção obtida após a incorporação, alcançada especificamente ao se inativar – Artigo 2.o da Lei Complementar estadual no 813/1996 determina a revalorização da gratificação incorporada "de acordo com a vantagem que deu origem à incorporação" – Acórdão desconstituído em sede de juízo rescindente, negado provimento ao recurso de apelação em sede de juízo rescisório.
Ação rescisória julgada procedente, com determinação.